Tribunal: TJDFT
Processo: 0728600-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728600-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, ROBERTO FELIPE DE OLIVEIRA, ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE MORAIS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Centro Educacional D'Paula Eireli - ME contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 202519404 do processo de referência) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante contra suposto ato coator atribuído ao Pregoeiro e à Diretora de Materiais e Serviços do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER, processo n. 0712338-02.2024.8.07.0018, indeferiu a medida liminar vindicada pela impetrante, nos seguintes termos: 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para determinar o retorno do Pregão Eletrônico 90020/2024 e suspensão imediata da adjudicação e homologação para empresa Roberto Felipe de Oliveira. Afirma que o DER/DF realizou um pregão eletrônico no dia 06/06/2024 para registro de preços para contratação de empresas especializadas para prestação de serviços de apresentações teatrais, em forma de esquetes, de maneira continua, sob demanda, para atendimento ao público escolar e comunidade. Alega que a empresa vencedora não apresentou a documentação correta de habilitação e que foi induzido em erro pelo pregoeiro ao informar que geralmente demorariam uns 3 dias para análise da documentação, todavia, 45 minutos após abriu prazo para intenção de recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento da liminar postulada, pois não há elmentos que evindeciam a probabilidade do direito do impetrante. Com efeito, não houve qualquer induzimento em erro pelo pregoeiro, pois ele não afirmou peremptoriamente que o procedimento ficaria suspenso por 3 dias para análise da documentação de habilitação da empresa vencedora. Ao contrário, afirmou que geralmente demoram 3 dias. No entanto, caberia a impetrante atenção ao procedimento que foi retomado no mesmo dia, diante da celeridade da modalidade pregão. Ademais, não há prova suficiente no sentido de que a vencedora não apresentou todos os documentos necessários para sua habilitação. Assim, necessária a oitiva da parte contrária para se estabelecer o mínimo de contraditório e ampla defesa para aclarar os fatos. Em face ao exposto, INDEFIRO a liminar. 3. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias, bem como notifique-se a litisconsorte passiva necessária, a empresa ROBERTO FELIPE DE OLIVEIRA para, no mesmo prazo, querendo, apresentar defesa. 4. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 5. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 6. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Inconformada, a impetrante interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 61434032), alega, em síntese, não ter a empresa vencedora do processo licitatório, Roberto Felipe de Oliveira – ME, apresentado tempestivamente documentos exigidos pelo instrumento editalício para fins de habilitação, quais sejam: a) a declaração indicando o nome, CPF e número do registro no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) dos responsáveis técnicos que acompanharão a execução dos serviços; b) o Cartão de Registro Profissional junto ao MTE; e c) a declaração de que cumpre a licitante as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social. Aponta ter sido apresentado apenas o requerimento de registro profissional da responsável técnica perante o MTE, mas não o comprovante do registro propriamente dito. Assevera a suficiência da prova documental carreada aos autos para comprovar as suas alegações. Sustenta a impossibilidade de fazer prova acerca da ausência de apresentação dos referidos escritos pela empresa vencedora, haja vista não terem isso eles acostados nos autos do processo licitatório. Ressalta vedar a Lei 14.133/2021 a apresentação de novos documentos pela licitante. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar a sua tese. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer o seguinte: Em face do exposto, estando clara a violação do direito da Agravante , E o presente agravo de instrumento, para requerer a essa col. Turma e, em especial ao eminente Relator: a) o seu conhecimento; b) que as publicações relativas ao presente feito, sejam efetuadas em nome da advogada Bruna Thaís Junges Bazzo – OAB/DF 61.211; c) a concessão LIMINAR DO EFEITO ATIVO “ inaudita altera pars ” , antecipando pretensão da tutela recursal, para determinar que a Agravada INABILITE a empresa Roberto Felipe de Oliveira – ME, por não ter apresentado os documentos no Processo Licitatório; d)Intimação da recorrida para apresentar as justificativas de HABILITAR uma empresa no Processo Licitatório sem os documentos exigidos no Edital; e) Retorno do Processo Licitatório, chamando a recorrente para apresentar seus documentos de Habilitação. f) A comunicação ao MM. Juiz da causa da decisão proferida, bem como, caso necessário, requisite informações; g) A intimação da Agravada, DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER, no Endereço: SAM Bloco C, Setores Complementares, BRASÍLIA - DF - CEP: 70620-030, na pessoa do seu Pregoeiro ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE MORAIS, para querendo, responda ao presente recurso no prazo legal; h) A intimação da Agravada, ROBERTO FELIPE DE OLIVEIRA – ME, no endereço: SHIN QI 2 Conjunto 6, 2, Casa 16, Setor de Habitações Individuais Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 71510-060, para querendo, responda ao presente recurso no prazo legal; j) No mérito, seja provido o presente AGI, cassando a decisão monocrática recorrida, em sede de tutela recursal; k) que a intimação do agravado seja realizada pela própria Secretaria da eg. Turma, tendo em vista a urgência que o caso requer, em regime de plantão e por oficial de Justiça; l) a advogada que subscreve o presente AGI, declara, sob as penas da lei, que a documentação que é a ele anexada, se trata de peças autênticas extraídas dos autos que tramitam na instância monocrática. Preparo regular (Ids 61434033 e 61434036). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Na origem, a agravante impetrou mandado de segurança contra suposto ato coator imputado ao Pregoeiro e à Diretora de Materiais e Serviços do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER, com pedido de liminar para que fosse determinado o retorno do Pregão Eletrônico 90020/2024, bem como a suspensão imediata da adjudicação do objeto licitado e da homologação do processo licitatório. Argumentou não ter sido apresentado pela empresa vencedora todos os documentos exigidos no instrumento editalício para fins de habilitação. Asseverou, ainda, ter sido induzida em erro pelo Pregoeiro. Ao final, requereu a concessão da ordem para que seja determinada a inabilitação da licitante Roberto Felipe de Oliveira – ME. Confira-se (Id 202075516, p. 20, do processo de referência): VI – DOS PEDIDOS Ex positis, requer a Vossa Excelência que seja o presente writ recebido e regularmente processado deferindo-se LIMINARMENTE, inaudita altera pars, a concessão da ordem, determinando o retorno do Pregão Eletrônico n. 90020/2024 e suspendendo imediatamente, a adjudicação e homologação para a empresa Roberto Felipe de Oliveira; (...) Caso fique comprovado que a documentação apresentada até 21/06/2024 as 17:00, esteja irregular, faltando os itens apontados no presente mandamus, ou seja, Itens 9.6.1 letra c) e d), 9.8.2, 9.8.4 e Anexo IV, determine a Inabilitação da concorrente ROBERTO FELIPE DE OLIVEIRA, CNPJ 26.713.170/0001-07; (...) (grifos nossos) Na decisão agravada, o juízo de origem indeferiu a liminar requestada, ao fundamento de que “não há prova suficiente no sentido de que a vencedora não apresentou todos os documentos necessários para sua habilitação”, tampouco de que “houve qualquer induzimento em erro pelo pregoeiro”. Em razões recursais, a agravante pretende a reforma do decisum para que seja deferida a medida liminar, “antecipando pretensão da tutela recursal, para determinar que a Agravada INABILITE a empresa Roberto Felipe de Oliveira – ME, por não ter apresentado os documentos no Processo Licitatório” (Id 61434032, p. 17 – grifos nossos). Como se percebe, a recorrente formula, em suas razões de recurso, pedido liminar diverso daquele que fora por ela deduzido por ocasião da impetração do mandamus, qual seja, a retomada do processo licitatório, com a suspensão das fases de adjudicação e homologação. Incorreu, assim, em indevida inovação recursal, porque almeja obter providência – a inabilitação da licitante vencedora – que ainda não lhe foi negada, visto que sequer analisada pelo juízo de origem. Há, no caso concreto, inegável a supressão de instância, posto que a discussão acerca da inabilitação da empresa vencedora não ocorreu na decisão agravada, a qual se limitou a analisar a presença dos requisitos necessários para a concessão liminar e inaudita altera pars da retomada do processo licitatório. Desse modo, apreciá-la implicaria incorrer em ofensa aos princípios do juízo natural, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Com efeito, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente da pretensão de antecipação dos efeitos da tutela nos moldes em que formulada em razões recursais, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM LEVADO A LEILÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. BEM IMÓVEL ARREMATADO PELA EXEQUENTE EM SEGUNDA HASTA. POSSIBILIDADE. ART. 876. NÃO APLICAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VALORIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, além de ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões do recurso estão dissociadas do que foi decidido na origem. (...) (Acórdão 1426387, 07077836420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso, portanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, sendo manifestamente inadmissível o agravo de instrumento, em razão da inovação recursal constatada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 12 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora